Tribunal: TJDFT
Processo: 0700976-85.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRATAMENTO. INTERNAÇÃO. FERIDAS. RESPONSABILIDADE HOSPITAL. OBJETIVA. NEXO CAUSAL. NÃO DEMONTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso em tela, discute-se a responsabilidade do hospital em indenizar a autora por possível falha na prestação do serviço durante a internação do paciente que apresentou diversas lesões por pressão (escaras).
2. A relação jurídica em análise é de consumo, respondendo subjetivamente o médico nos termos do artigo 14, §4o do Código de Defesa do Consumidor em razão da natureza da relação jurídica.
3. Na linha tradicional sedimentada na legislação processual, a distribuição do ônus da prova está arrimada no artigo 373 do Código de Processo Civil, cabendo ao autor a prova do fato constitutivo do direito.
3.1. In casu, o autor não se desincumbido de seu ônus de comprovar a existência do erro médico, tendo em vista que deferida a prova pericial, a parte autora simplesmente manteve-se inerte, não sendo possível concluir apenas com os documentos colacionados o nexo de causalidade entre a alegada omissão do hospital e as lesões apresentadas.
3.2. Assim, ausente a demonstração de nexo causal entre o dano e a prestação do serviço, os pleitos indenizatórios devem ser afastados.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.